Tribunal: CARF
Processo: 11080.927863/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREIA LUCIA MACHADO MOURAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.927863/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.454 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMISSAO DE
ENERGIA ELETRICA - CEEE-GT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO PARCIALMENTE
COMPROVADO.
O sujeito passivo que apurar crédito do qual tenha direito à restituição ou a
ressarcimento poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora, que
integram o presente julgado.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.927863/2011-61
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.454 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.927863/2011-61

Relatório
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas com base em
créditos decorrentes de saldo negativo de CSLL, que teria sido apurado no exercício 2006
(01/01/2005 a 31/12/2005).
O Despacho Decisório homologou parcialmente as compensações declaradas, tendo
em vista que as parcelas de composição do crédito confirmadas foram insuficientes para comprovar
existência integral do direito creditório pleiteado. Foram confirmadas parcialmente as parcelas
referentes à retenção na fonte e estimativas mensais compensadas.

Dando prosseguimento ao rito do PAF, o sujeito passivo apresentou tempestivamente
Manifestação de Inconformidade, com suas razões de discordância.
Consta no Acórdão no 10-43.648 – 5a turma da DRJ/POA, de 25 de abril de 2013,
que as razões apresentadas pela contribuinte e a análise dos documentos apresentados não foram
suficientes para reformar a decisão original. Diante disso foi mantida a decisão proferida no
Despacho Decisório.
Segue transcrição da ementa deste acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ
E CERTEZA.
A homologação da compensação depende da liquidez e certeza do crédito.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado dessa decisão em 10/05/2013, bem como da cobrança dos débitos
declarados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário em 06/06/2013 (fls. 388 a
390), com as seguintes razões de defesa:
a)
Retenções na Fonte.

b) Estimativas compensadas. Esclarece que os PER/DCOMP parcialmente
homologados foram objeto de outros PAF e traz os argumentos de defesa
apresentados nos autos do citado processo;
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.454 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.927863/2011-61

c)
Solicita a suspensação de exigibilidade do crédito tributário em funação da
interposição de manifetação de inconformidade.

Ao final, requer:

Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.454 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.927863/2011-61

É o relatório.
Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.

Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 10/05/2013 do Acórdão no 10-43.648 –
5a turma da DRJ/POA, de 25 de abril de 2013, tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em
06/06/2013 (fls. 388 a 396), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procuradora da pessoa jurídica, devidamente
constituída, conforme documento anexados aos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, incisos I, II e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço da manifestação do Recurso Voluntário por ser tempestivo e
por preencher os requisitos de admissibilidade.

Mérito.
O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência
do alegado direito creditório para efeitos da pretendida compensação, não se limitando, portanto,
à análise de consistência de declarações.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o encontro
de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o
direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a
relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de
recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar
a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus
probatório recai sobre o contribuinte interessado.
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.454 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.927863/2011-61

A ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo
Administrativo Fiscal alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do devido
processo legal e da verdade material.
No caso em análise, não foram confirmadas integralmente as parcelas de composição
do crédito relativas às retenções na fonte e às estimativas compensadas. A 5a turma da DRJ Porto
Alegre entendeu que as informações constantes nos autos não eram suficientes para reformar a
decisão original.
Sobre as retenções na fonte, a contribuinte alega que já teria comprovado o valor
declarado quando da resposta à Intimação no 068/2011. No entanto, não apresenta novos
documentos, diferentes dos já apreciados pela Receita Federal, para comprovar suas alegações.
Deve ser ressaltado que o ônus da prova recai sobre a contribuinte interessada,
que deve trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
questionado. A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015), em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)
Dessa forma, deve ser mantido o valor reconhecido no Despacho Decisório, que é
de R$ 1.068.785,58.
Quanto às estimativas compensadas, por meio de consulta à Análise do Crédito
(fls. 125 a 129), parte integrante do Despacho Decisório, verifica-se que não foi confirmado o montante
de R$ 248.188,98, referente a "Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores,
com Processo Administrativo, Processo Judicial ou DCOMP", conforme ilustrado na tela a seguir:

Como as compensações não foram confirmadas, foram glosados pelo Despacho
Decisório os valores de estimativa mensal declarados no PER/DCOMP e utilizados para deduzir
o IRPJ devido. O Acórdão proferido pela DRJ Porto Alegre manteve esta decisão, com base nos
mesmos argumentos.
Esta matéria encontra-se atualmente pacificada no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), com a publicação do Parecer Normativo Cosit / RFB no 02, de 03 de
dezembro de 2018. Nos termos deste parecer "se o valor objeto de DCOMP não homologada integrar
saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido", conforme transcrição:
13. De todo o exposto, conclui-se:
(...)
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.454 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.927863/2011-61

Diante disso, no cálculo do saldo negativo de CSLL, deve ser considerada a
totalidade das estimativas mensais compensadas que foram declaradas no PER/DCOMP, ou seja, o
montante de R$ 248.188,98.
Assim, refazendo-se o cálculo da apuração do saldo negativo e considerando que a
CSLL devida no período totalizou R$ 1.715.645,87, conforme informação extraída do Despacho
Decisório, temos:
Quadro – Novo cálculo – Saldo Negativo de CSLL
CSLL devida
1.715.645,87
(-) Retenções na fonte (Acórdão DRJ)
845.895,33
(-) Pagamentos (Acórdão DRJ)
2.702.508,68
(-) Estimativas Compensadas (Acórdão DRJ)
303.550,81
(-) Estimativas Compensadas (Acórdão CARF)
248.188,98
(=) Saldo negativo de CSLL
(2.384.497,93)
Portanto, o direito creditório decorrente de saldo negativo de CSLL apurado no
exercício 2006 (01/01/2005 a 31/12/2005) totaliza R$ 2.384.497,93, valor inferior ao declarado no
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito, que é de R$ 2.543.308,99.
Como no Despacho Decisório já havia sido confirmado saldo negativo no
montante de R$ 2.136.308,95, valor mantido no Acórdão da DRJ, por meio deste Acórdão é
reconhecido crédito adicional no valor de R$ 248.188,98 (R$ 2.384.497,93 – R$ 2.136.308,95).
Uma vez comprovada nos autos a existência parcial de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser reconsiderada
a decisão proferida pela autoridade administrativa.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
reconhecendo direito creditório adicional no valor de R$ 248.188,98, de forma que sejam
homologados os débitos declarados no PER/DCOMP objeto dos autos até o limite do crédito
reconhecido.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital